Tribunal: TJBA
Processo: 0000411-42.2018.8.05.0149
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000411-42.2018.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

O

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de João Batista de Souza contra Sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal).

2. O Acusado, após desentendimento pretérito com a vítima Flávio Custódio da Silva, armou-se com revólver calibre 32, o perseguiu de bicicleta e efetuou quatro disparos, três dos quais o atingiram na face, no braço esquerdo e no gradil costal esquerdo, causando hemotórax e exigindo intervenção cirúrgica de urgência. A vítima sobreviveu em razão do rápido socorro prestado por vizinhos.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o resultado lesivo produzido é suficiente para caracterizar o
animus necandi
na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal; e (iii) verificar se as qualificadoras de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa devem ser afastadas da pronúncia.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2018 14 PV 002355-01, de 24.05.2018, que atestou três feridas perfurocontusas por projétil de arma de fogo na face, no braço esquerdo e no gradil costal esquerdo, com hemotórax, drenagem torácica e laparotomia exploradora.

5. Os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, de sua genitora e de duas testemunhas presenciais, que descreveram o acusado perseguindo a vítima de bicicleta e efetuando disparos, inclusive após a queda da vítima ao solo.

6. O
animus necandi
não se afere pelo resultado lesivo efetivamente produzido, mas pelas circunstâncias objetivas da conduta: (i) histórico de desavença pretérita entre acusado e vítima; (ii) utilização de arma de fogo; (iii) perseguição em via pública; (iv) disparos sucessivos contra a vítima em fuga; e (v) continuidade dos disparos mesmo após a queda da vítima ao chão.

7. A ausência de perigo de vida, debilidade permanente ou incapacidade para o trabalho no laudo pericial não afasta o
animus necandi
. O dolo de matar é aferido a partir do meio empregado, do modo de execução e do contexto da conduta, e não da extensão das lesões produzidas. A sobrevivência da vítima decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.

8. As qualificadoras não podem ser excluídas na fase de pronúncia, pois não são manifestamente improcedentes: o motivo torpe evidencia-se pela desproporcionalidade da retaliação ao dano causado no estabelecimento do acusado; o perigo comum, pelos disparos em via pública com risco a terceiros; e o recurso que dificultou a defesa, pela assimetria entre o agressor em bicicleta e a vítima em fuga a pé.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Manutenção integral da Sentença de
p
ronúncia.

Teses de julgamento
: "1. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, sob o princípio do
in dubio pro societate
. 2. O
animus necandi
deve ser aferido a partir das circunstâncias objetivas da conduta — meio empregado, modo de execução e comportamento do agente —, e não da extensão das lesões produzidas ou da ausência de resultado letal. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame de mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CP, arts. 14, inc. II; 18, inc. I; 121, § 2.º, incs. I, III e IV; 129; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000411-42.2018.8.05.0149
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA, tendo como
Recorrente o Réu JOÃO BATISTA DE SOUZA
e como
Recorrido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora